Tribunal: STJ
Processo: 0136788-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997128 - PR(2025/0136788-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE

ENTORPECENTES E LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que, embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem,
habeas corpus
de ofício, para absolver o paciente das condenações pelo
, da
art. 33, caput
, em razão da ausência de apreensão de drogas e de laudo
Lei n. 11.343/2006
toxicológico que comprovassem a materialidade delitiva, mantendo-se apenas a
condenação por associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, inexistindo apreensão de
entorpecentes e laudo toxicológico (definitivo ou, excepcionalmente, provisório idôneo),
é possível manter condenação pelo crime de tráfico de drogas com base apenas em
diálogos extraídos de celulares, vídeos, áudios, relatórios policiais e depoimentos, ou
se se impõe a absolvição por ausência de comprovação da materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência da Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do HC n. 686.312/MS,
no sentido de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão da
droga, bem como a confecção do respectivo laudo pericial que ateste a sua natureza e
a quantidade. Na falta dessas providências, é o caso de absolvição do agente, pela
falta de comprovação da materialidade delitiva.
4. Provas indiretas, como diálogos extraídos de aparelhos celulares e depoimentos de
agentes estatais, embora relevantes para demonstrar a autoria e o contexto da suposta
traficância, não suprem a exigência legal e jurisprudencial de corpo de delito quanto ao
elemento “droga”, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.
5. A ausência de apreensão de qualquer entorpecente, bem como de laudo
toxicológico, inviabiliza a demonstração da materialidade do crime de tráfico, impondo
a manutenção da absolvição do agravado, nos termos do
VII, do CPP, à luz
art. 386,
do princípio da presunção de inocência e do
probatório de prova acima de
standard
dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56962430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: da438777-746e-4c09-85ac-8591fe4d5fce

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
concedeu
de ofício para absolver o agravante das condenações pelo
habeas corpus
, da
, por ausência de comprovação da materialidade
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
delitiva.
Tese de julgamento:
1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas é imprescindível
a apreensão de entorpecentes e a elaboração de laudo toxicológico definitivo.
2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a condenação
por tráfico de entorpecentes, ainda que haja interceptações telefônicas, relatórios
policiais e depoimentos que indiquem negociações envolvendo supostas drogas,
impondo a absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158, 167, 239, 386, VII, e 580;
, arts. 1o, parágrafo único, 33,
.
Lei n. 11.343/2006
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior, rel.
686.312/MS,
p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
STJ,
19/4/2023;
AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 3.037.578/MT
em
DJEN de
11/11/2025,
18/11/2025; STJ, AgRg no
, Min. Joel
AREsp 2.580.831/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC
Min.
7/5/2025;
943.835/SC,
Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 20/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/05/2026
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: da438777-746e-4c09-85ac-8591fe4d5fce

AgRg no HABEAS CORPUS No 997128 - PR(2025/0136788-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE

ENTORPECENTES E LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que, embora não tenha conhecido do
, concedeu a ordem,
habeas corpus
de ofício, para absolver o paciente das condenações pelo
, da
art. 33, caput
, em razão da ausência de apreensão de drogas e de laudo
Lei n. 11.343/2006
toxicológico que comprovassem a materialidade delitiva, mantendo-se apenas a
condenação por associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, inexistindo apreensão de
entorpecentes e laudo toxicológico (definitivo ou, excepcionalmente, provisório idôneo),
é possível manter condenação pelo crime de tráfico de drogas com base apenas em
diálogos extraídos de celulares, vídeos, áudios, relatórios policiais e depoimentos, ou
se se impõe a absolvição por ausência de comprovação da materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência da Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do HC n. 686.312/MS,
no sentido de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão da
droga, bem como a confecção do respectivo laudo pericial que ateste a sua natureza e
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

a quantidade. Na falta dessas providências, é o caso de absolvição do agente, pela
falta de comprovação da materialidade delitiva.
4. Provas indiretas, como diálogos extraídos de aparelhos celulares e depoimentos de
agentes estatais, embora relevantes para demonstrar a autoria e o contexto da suposta
traficância, não suprem a exigência legal e jurisprudencial de corpo de delito quanto ao
elemento “droga”, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.
5. A ausência de apreensão de qualquer entorpecente, bem como de laudo
toxicológico, inviabiliza a demonstração da materialidade do crime de tráfico, impondo
a manutenção da absolvição do agravado, nos termos do
VII, do CPP, à luz
art. 386,
do princípio da presunção de inocência e do
probatório de prova acima de
standard
dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
concedeu
de ofício para absolver o agravante das condenações pelo
habeas corpus
, da
, por ausência de comprovação da materialidade
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
delitiva.
Tese de julgamento:
1. Para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas é imprescindível
a apreensão de entorpecentes e a elaboração de laudo toxicológico definitivo.
2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a condenação
por tráfico de entorpecentes, ainda que haja interceptações telefônicas, relatórios
policiais e depoimentos que indiquem negociações envolvendo supostas drogas,
impondo a absolvição com base no
VII, do CPP.
art. 386,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158, 167, 239, 386, VII, e 580;
, arts. 1o, parágrafo único, 33,
.
Lei n. 11.343/2006
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior, rel.
686.312/MS,
p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
STJ,
19/4/2023;
AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 3.037.578/MT
em
DJEN de
11/11/2025,
18/11/2025; STJ, AgRg no
, Min. Joel
AREsp 2.580.831/MG
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC
Min.
7/5/2025;
943.835/SC,
Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 20/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
239/260,
h
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

mas concedi a ordem, de oficio, para para absolver o agravado Paulo
abeas corpus,
Henrique Pereira Garcia das imputações descritas no
da
art. 33, caput,
.
Lei n. 11.343/2006
No presente recurso (fls.
), o
Federal alega que a apreensão
264/281
Parquet
física do entorpecente não seria indispensável quando a materialidade é evidenciada
por outros elementos robustos, como interceptações, vídeos, áudios e depoimentos,
sendo inviável o revolvimento fático-probatório pela via estreita do
.
habeas corpus
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de reconsiderar a
decisão agravada mantendo-se as condenações do agravante pelos delitos de tráfico
de drogas.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses
e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.060 dias-
multa, pela prática dos crimes tipificados no
,
o
e no
art. 33, caput c/c
art. 40, inciso I,

o
I, da
.
art. 35, c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta
pelo agravante, para, mantendo a condenação, reduzir a pena imposta. O voto
vencido, proferido pelo relator, dava provimento ao reclamo a fim de absolver o réu, ora
agravante, diante da falta de materialidade delitiva.
Como outrora afirmado, no caso, a Corte de origem considerou suficientes as
mensagens extraídas de celulares e a prova oral colhida durante a instrução para
subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, conforme a
seguir exposto:
"[...]
1. Contextualização fática
A Operação Pescador tinha por objetivo identificar,
obter informações e provas que demonstrassem a
existência de um grupo criminoso estruturado, com o fim
de transportar do Paraguai para o Brasil grande
quantidade de entorpecentes, que tinham como destino os
grandes centros consumidores do país.
Essa operação foi iniciada com o objetivo de
investigar as atividades de um grupo criminoso dedicado
ao tráfico internacional de drogas. No curso da
investigação foram apurados outros fatos delituosos como
roubo de pessoas e estabelecimentos comerciais em Foz
do Iguaçu.
A partir dos elementos informativos colhidos nos
autos de no 5000257- 67.2019.4.04.7002 (inquérito policial)
e de no 5000292-27.2019.4.04.7002 (quebra de sigilo), o
MPF requereu a decretação da prisão temporária de
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (evento 25,
PARECER 1, processo no 5026196-49.2019.4.04.7002).
O mandado de prisão temporária e o mandado de
busca e apreensão foram cumpridos (evento 59, MAND6,
processo 5026196-49.2019.4.04.7002), sendo apreendidos
03 transmissores de radiofusão e 02 telefones celulares
(telefone celular, marca BLU.
: 1010018016212194, cor:
s/n
com chip TIM inserido, n° 895503170023
preto/azul,
23781618 V234) e (telefone celular, marca Xiomi, model:
M1903C3EG,
modelo
Redmi
7A,
IMEI
1:
868950040573229. IMEI 2: 868950040573237. cor:
). Ambos telefones foram examinados, conforme
preto/azul
o Laudo no
-
- Laudo de
817/2020
NUTEC/DPF/FIG/PR
Perícia Criminal Federal (Informática) (evento 125,
LAUDO5, processo 5000257- 67.2019.4.04.7002).
Decretada
a
prisão
preventiva
de
PAULO
HENRIQUE PEREIRA GARCIA em
(evento
18/06/2020
141, DESPADEC1, processo 5026196-49.2019.4.04.7002).
Quanto ao Fato 05, o juízo singular, em 08/09/2020,
declinou a competência em favor da Justiça Estadual da
Comarca de Foz do Iguaçu, porquanto a conduta, por si
só, não atraía a competência da Justiça Federal (evento
131, DESPADEC1).
Em face de que o acusado PAULO HENRIQUE
PEREIRA GARCIA possuía contra si o Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos no 5010844-17.2020.4.04.7002
(presente processo - Fato 09), manteve-se hígido o
mandado de prisão preventiva (evento 281, DESPADEC1,
processo 5026196-49.2019.4.04.7002).
2. Materialidade
A defesa sustenta a total inexistência de
materialidade,
porquanto
nenhuma
apreensão
foi
efetivada. Argumenta que não se vislumbra dos autos
nenhuma comprovação quanto à materialidade dos tipos
penais perseguidos.
Referiu que o processo encontra-se alicerçado,
exclusivamente, no conteúdo das fotos e vídeos extraídos
da perícia realizada em um dos celulares supostamente
apreendidos por ocasião da prisão de PAULO, em
cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e
apreensão, e que nada de ilícito foi encontrado na casa do
recorrente, no âmbito da Operação Pescador.
A
dos 04 (quatro) fatos
materialidade/autoria
criminosos
constantes
na
denúncia
foram
assim
examinados pelo juízo singular:
FATO 01 - Na data de
PAULO
20/05/2020,
HENRIQUE PEREIRA GARCIA (BOCÃO) ofereceu e
expôs à venda 23 quilos de maconha;
As provas colacionadas foram:
a) Laudo
Laudo de Perícia Criminal
817/2020,
Federal (Informática) (evento 125, LAUDO5, do IPL).
Foram analisados os 02 telefones apreendidos. O Laudo
indicou que os apararelhos que usam a tecnologia GSM
não incluem a identificação do número de habilitação e,
para os aparelhos que utilizam whatsapp, que se baseiam
no número de telefone do usuário como identificador de
conta, é possível inferir o número de telefone que estava
em uso no aparelho quando o whatsapp foi habilitado a
partir do identificador da conta associada. No caso, a conta
associada era: Contas de Usuário(3): Cristhian
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Login, Cristhian
pereira.
Pereira/Facebook
Pereira/cristhian.
9862.
O Laudo aponta que, apenas por meio da extração
de dados do aparelho, não é possível precisar o
proprietário do telefone.
b) teor do VID-20200520-WA0854 (evento 1,
VIDEO9). Pela informação de no
(evento 122,
109/2020
INF1, p. 35), o réu PAULO HENRIQUE PEREIRA
GARCIA, BOCÃO: "BOCÃO grava um vídeo falando da
qualidade de uma “maconha” que recebeu. Comenta que
está com 23kg do produto para comercialização. Informa
que o produto não possui muita sujeira e semente. Cobra
R$ 300,00 reais pelo Kg da droga."
c) informação no
(evento 122, INF1), (...)
109/2020
que da análise ao vídeo referido no item "b" (VID-
20200520-WA0854, VIDEO9, evento 01), reconheceu
BOCÃO (réu Paulo Henrique P. Garcia) como o autor da
filmagem, a qual, por sua vez, não deixa dúvidas acerca da
natureza do produto filmado (que seria, inclusive, "fumado"
pelo "camarada" do denunciado), da quantidade de
maconha que estava sendo oferecida (23 quilos) e do
preço cobrado pelo entorpecente (trezentos reais por
quilo), o que reforça a comprovação da natureza do
produto, por ser tal preço compatível com os valores
cobrados nessa região de fronteira para a venda de
maconha na época dos fatos.
d) Laudos
(evento 53, LAUDO1) e
1683/2020
(evento 53, LAUDO2). Após a audiência de
1744/2020
instrução, foi determinada a elaboração de perícia técnica
para evitar cerceamento de defesa. Cito trecho da
sentença:
o que resultou nos laudos periciais no 1683/2020
(LAUDO1, ev. 53) e no
(LAUDO2, evento 53).
1744/2020
Tendo o primeiro, concluído que “o Sr. PAULO HENRIQUE
PEREIRA GARCIA é o indivíduo falante presente no vídeo
questionado de nome ‘VID-20200520-WA0853'", a partir da
comparação da palmar constante do vídeo e da imagem
obtida durante a perícia junto ao réu. Já o segundo laudo,
também
pela
análise
da
palmar,
descartou
peremptoriamente ser o irmão do réu o responsável por
tais
(“é possível afirmar que o Sr. JOÃO
imagens/aúdios
VICTOR PEREIRA GARCIA não é o indivíduo falante
presente no vídeo questionados de nome “VID- 20200520-
WA0853”).
FATO 02 - Na data de
PAULO
23/05/2020,
HENRIQUE PEREIRA GARCIA (BOCÃO) – guardava,
trazia consigo e mantinha em depósito quantidade não
precisada da substância entorpecente vulgarmente
conhecida por cocaína, disposta em, ao menos, três
tabletes;
As provas colacionadas foram:
a) Laudo
Laudo de Perícia Criminal
817/2020,
Federal (Informática) (evento 125, LAUDO5, do IPL);
b) Teor dos vídeos: VID-20200523-WA0171 (evento
1, OUT10), VID- 20200523-WA0172 (evento 1, OUT11) e
VID-20200523-WA0173 (evento 1, OUT12);
c) Informação Policial no
(evento 122,
109/2020
INF1), que também apontou a vinculação do réu Paulo
(Bocão) com o local no qual foram realizadas as filmagens,
consignado que o produto se tratava de entorpecente
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

(quanto ao ponto, registre-se que o responsável pela
filmagem comenta que irá “dar uma provada para ver”,
corroborando que se tratava de substância psicotrópica).
d) Informação Policial no
(evento 1, INF4),
131/2020
na qual os agentes públicos responsáveis pelo
cumprimento dos mandados de prisão e de busca e
apreensão expedidos em desfavor do réu confirmaram as
semelhanças desse local com a residência dele, situada na
Rua Raul Pompeia, 169, Jardim Jupira, em Foz do
tendo conseguido colher novas evidências de
Iguaçu/PR,
que se "as imagens gravadas pelo réu Paulo em seu
celular e compartilhadas com os seus 'comparsas', foram
realizadas em sua própria residência".
e) Análise dos dados do telefone celular do réu
Paulo (apreendido durante a deflagração da Operação
Pescador) pôde-se revelar sua nítida vinculação com um
espaço caracterizado por paredes vermelhas e piso em
parte vermelho e em parte de porcelanato claro, conforme
se depreende das imagens acostadas na informação
policial no
(INF1, evento 122 do IPL ou INF3,
109/2020
evento 01),
f)
Vídeo
VID-20200526-WA0272
(evento
1,
VIDEO14), gravado em
pelo réu Paulo
26/05/2020
(conforme atestado pelos laudos periciais constantes no
evento 53 - LAUDO1 e LAUDO2), o réu está em local com
as mesmas características das imagens acima destacadas
(paredes vermelhas e piso em porcelanato claro), quando
questiona ao terceiro “Dani”, se os produtos filmados
(visivelmente entorpecentes) permanecerão na sua “casa”.
g) Trechos pertinentes ao vídeo VID-20200526-
WA0272 (evento 1, VIDEO14), referidos nos Laudos 1 e 2
do evento 53, laudos estes, nos quais se conclui que tal
vídeo foi realizado pelo réu e não por seu irmão, como
tentou fazer crer a Defesa de Paulo:
h)
os
agentes
públicos
responsáveis
pelo
cumprimento dos mandados de prisão e de busca e
apreensão expedidos em desfavor do denunciado,
confirmaram as semelhanças desse local com a residência
do réu, situada na Rua Raul Pompéia, 169, Jardim Jupira,
em Foz do
tendo conseguido colher novas
Iguaçu/PR,
evidências de que “as imagens gravadas por PAULO
HENRIQUE em seu celular e compartilhadas com os seus
comparsas, foram realizadas em sua própria residência”
g) Análise do conteúdo dos dados extraídos do
mencionado aparelho celular aprendido, permitiu identificar
que, especificamente na data 23 de maio de 2020, um dos
colaboradores do réu Paulo (Bocão) gravou três vídeos
(VID-20200523-WA0171, VID- 20200523-WA0172 e VID-
20200523-WA0173, - OUT10, OUT11 e OUT12, evento
01), demonstrativos de, ao menos três tabletes da
substância entorpecente vulgarmente conhecida por
cocaína, sendo possível identificar a nítida semelhança do
local da filmagem com o espaço referido (casa do réu), o
que se depreende também da Informação Policial no
e da informação policial no
(ambas já
109/2020
131/2020
referidas e constantes no evento 01 – INF3 e INF4).
Ademais, tal como destacado pelo Ministério Público
Federal na denúncia e nas alegações finais, "a
circunstância dos vídeos estarem acondicionados no
aparelho celular do réu Paulo (BOCÃO) reforça que o
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

responsável pela filmagem estava agindo conjuntamente
com o réu na oportunidade".
h) Enfatizado: (...) apesar do acusado negar que o
aparelho celular periciado lhe pertencia, a mera análise do
seu conteúdo (com inúmeros
atestadamente
vídeos/áudios
realizados pelo réu) não deixa dúvidas acerca da
conclusão de que tal aparelho era utilizado pelo réu Paulo
Henrique Pereira Garcia (Bocão). Quanto ao ponto,
merece destaque o depoimento da testemunha de
acusação (APF Evandro Lueders Valença - VIDEO4,
evento 36), na parte em que esclarece “ser evidente essa
conclusão, pela análise do contexto global do que foi
encontrado no aparelho apreendido, assim como pela
experiência baseada no acompanhamento de Bocão
durante a investigação realizada na denominada Operação
Pescador”, conforme transcrição feita de forma completa
no item 2.2.2 desta decisão (Parte 1).
FATO 03 - Na data de
PAULO
28/05/2020,
HENRIQUE PEREIRA GARCIA (BOCÃO) – guardava,
trazia consigo e mantinha em depósito aproximadamente
3.650 gramas da substância entorpecente vulgarmente
conhecida por maconha;
As provas colacionadas foram:
a) Laudo
Laudo de Perícia Criminal
817/2020,
Federal (Informática) (evento 125, LAUDO5, do IPL);
b) Teor dos vídeos VID- 20200528-WA1175 (evento
1, OUT16) e VID- 20200528-WA1177 (evento 1, OUT17);
c) Informação Policial no
(evento 122,
109/2020
INF1), que também atestou ser o réu Paulo (Bocão), o
responsável pela gravação;
d) Teor do áudio do mencionado vídeo é possível
atestar que o réu Paulo estava realizando a filmagem e
que teria havido alguma inconsistência no peso do
entorpecente informado pelos remetentes. Destaque-se o
piso do local filmado, que é semelhante àquele das
imagens acostadas na narrativa do fato 02, vinculados ao
endereço do réu e que no início do vídeo VID-20200528-
WA1175 (OUT16, evento 01) é possível verificar-se a
quantidade de entorpecente que estava sendo pesada pelo
réu, qual seja 3.650 gramas de maconha.
e) Informação Policial no
(evento 1, INF3)
109/2020
deixou claro o reconhecimento do réu Paulo (Bocão) como
autor da filmagem e responsável pela voz captada, assim
como o depoimento da testemunha de acusação já
transcrito
no
evento
2.2.2,
o
qual
descreve,
pormenorizadamente, os elementos que levaram à
identificação do réu como autor do vídeo/áudio
mencionado.
f) Laudos periciais (evento 53, LAUDO1 e evento
53, LAUDO2), nos quais restou atestado que a voz contida
nas gravações referidas (VID-20200528-WA1175 e VID-
20200528-WA1177 – OUT16 e OUT17, evento 01)
pertencem ao réu e não ao seu irmão, conforme já exposto
no item 2.3.2 desta decisão (Parte 2).
FATO 04 - Entre
e
PAULO
07/05/2020
03/06/2020,
HENRIQUE PEREIRA GARCIA (BOCÃO) e o paraguaio
“Dani” – associaram-se entre si, para a prática reiterada do
crime previsto no
da
. As provas
art. 33
Lei n. 11.343/2006
colacionadas foram:
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

a) Laudo
Laudo de Perícia Criminal
817/2020,
Federal (Informática) (evento 125, LAUDO5, do IPL);
b) Informação Policial no
(evento 122,
109/2020
INF1 - IPL);
c) Quanto à autoria, o juízo concluiu: Consoante se depreende
do conjunto de provas colhidas ao longo das apurações,
especialmente pela análise do aparelho celular que era utilizado
pelo réu Paulo, pôde-se constatar a existência de vínculo
associativo entre o réu e, ao menos, a pessoa não identificada
denominada "Dani", com divisão informal de tarefas, para,
reiteradamente, importar, remeter, adquirir, vender, oferecer, ter
em depósito, trazer consigo e guardar entorpecentes de
procedência estrangeira. A atuação criminosa do réu Paulo
Henrique Pereira Garcia (Bocão), voltada especificamente para
a prática do delito de tráfico transnacional de drogas ficou
evidenciada, sendo possível colher elementos probatórios de
que se utilizava constantemente do porto clandestino que
“gerenciava” (e para cujo funcionamento contava com a intensa
colaboração de diversas pessoas, dentre elas, de maneira
permanente, do paraguaio não inteiramente identificado "Dani")
para viabilizar a introdução, recebimento, guarda e, posterior,
distribuição de diversas quantidades de entorpecentes.
Relaciona-se a seguir, as seguintes evidências apontadas pelos
relatórios e informações policiais já mencionados nos autos
(especialmente a INF
INF3, evento 01) e destacadas
109/2020,
também pela autoridade ministerial em suas alegações finais
defensivas (evento 62):
a) foram identificadas diversas conversas no aparelho celular
mencionado, por meio do aplicativo whatsapp, tratando do
transporte de entorpecentes ("cimento", "mato", "verde"), bem
como de interessado solicitando amostras de drogas para
viabilizar posteriores vendas de maiores quantidades:(...)b) no
mesmo aparelho celular encontram-se fotos e vídeo de
"amostras" de entorpecentes, que igualmente apontam para a
atuação constante e reiterada do réu nessa espécie de delito,
consoante já exposto no feito e cujas fotos a seguir são apenas
exemplos:(...)c) diversos áudios e vídeos referidos na INF
(INF3, evento 01) que demonstram a efetiva prática
109/2020
da traficância de forma permanente do réu com o paraguaio
"Dani" e outros membros de seu grupo e de outros grupos
criminosos, especialmente os referidos na Operação Pescador,
conforme destacado nas tabelas de análise dos áudios e vídeos
encontrados no aparelho apreendido com o réu, cujos trechos
pertinentes a seguir se expõe:(...)Dentre os diversos elementos
probatórios que demonstram a relação associativa perene e
estável do réu Paulo (Bocão) e do paraguaio "Dani", voltada
para a traficância, destaque-se que o conteúdo do aparelho
celular apreendido revelou a constante troca de mensagens de
texto, áudios e vídeos entre tais indivíduos, para tratar da
introdução de mercadorias e entorpecentes em território
nacional e a demonstração de que "Dani" "corrompia"
autoridades públicas paraguaias, especificamente para facilitar
as suas atividades delituosas praticadas em conjunto com o
réu, que é incompatível com um arranjo delituoso meramente
ocasional. Além disso, como se observa nas mensagens
trocadas, em determinada situação, o réu teria defendido a
atuação de "Dani" em face de pessoa identificada apenas como
"Ademar", que o estava acusando de potencialmente ter
"furtado" parte das suas mercadorias, o que, inclusive, resultou
em uma ameaça de morte. Cabe ressaltar, ainda, que a
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

associação do denunciado e de “Dani”, apresenta indicativos de
profissionalismo no desempenho das atividades criminosas, o
que pode ser percebido pelas menções ao pagamento de
propina a autoridades públicas paraguaias; pela existência de
uma rede olheiros para garantir o sucesso das empreitadas
criminosas; pela existência de uma “fábrica” improvisada de
barcos que são utilizados na travessia dos produtos ilícitos (v. fl.
14 da informação policial
- INF3, evento 01); pela
109/2020
utilização de diversos veículos para viabilizar as reiteradas
práticas delituosas; pelo emprego de várias pessoas na
consecução dos delitos e; pela utilização vários telefones e
rádios comunicadores (nesse sentido, observa- se que foram
apreendidos 2 telefones celulares e 3 rádios comunicadores do
tipo HT na residência do réu (MAND6, evento 59 dos autos no
5026196- 49.2019.404.7002). Por fim, do conjunto de
elementos probatórios colhidos é possível observar claramente
a divisão informal de tarefas entre o réu e o paraguaio "Dani".
Observa-se que o réu Paulo atuava coordenando e gerenciando
as atividades do porto clandestino, era o "olheiro", recebia e
repassava (seja ao seu associado "Dani", seja a terceiras
pessoas vinculadas aos produtos que se pretendia internalizar)
informações referentes à fiscalização policial do Rio Paraná,
além de ser o responsável pela guarda dos entorpecentes no
lado brasileiro e atuava, em determinadas situações, como
e distribuidor da droga internalizada em
proprietário/vendedor
território nacional.
O paraguaio não totalmente identificado e apelidado de "Dani",
por sua vez, era o “braço direito” do réu, atuando como
“barqueiro” responsável por buscar e receber do lado paraguaio
as mercadorias (dentre elas, entorpecentes variados), contando
com a estrita confiança do réu, providenciando as travessias
para o porto clandestino gerenciado pelo réu e situado do lado
brasileiro, além de, para tanto, corromper autoridades públicas
paraguaias, facilitando a consecução dos objetivos criminosos
do grupo. Logo, resta claro que o réu Paulo se associou com
"Dani", mantendo vínculo estável voltado para a prática
reiterada de diversos delitos, dentre os quais estava o tráfico
internacional de drogas. A prova oriunda do aparelho telefônico
apreendido com o réu foi também confirmada pela prova
testemunhal, porquanto, como transcrito no item 2.2.2, a
testemunha de acusação, que acompanhou a atividade do réu
não apenas quanto aos fatos analisados neste feito, mas
também na denominada "Operação Pescador", foi enfática ao
afirmar que (VIDEO4, evento 36):(...)MPF: Entendi, certo. Esse
Porto então, ele... pode-se dizer que ele gerenciava esse Porto
clandestino?Testemunha: Sim, pelo menos é o que nós
conseguimos analisar ali dos vídeos e das conversas e até das
próximas conversas, quando ele fala que possuía um lugar que
(inaudível). Então ele vai, ele demonstra que realmente tinha
uma estrutura já montada. Ele manda vídeo pro Dani dizendo:
“Olha Dani, tô preparando aqui a subida do Porto” e tal. Então
você vê que ele tá gerenciando aquilo ali. “Ó, eu vô Botá os piá,
vô botá olheiro aqui próximo, num lugar estratégico pra cuidar”.
Então pra mim, eu não tenho dúvidas com relação a isso.(...)
Assim, há um conjunto probatório robusto em desfavor do réu
Paulo Henrique Pereira Garcia (Bocão) de que mantinha
associação criminosa com a pessoa não completamente
identificada chamada de “Dani” para a prática de tráfico ilícito de
entorpecentes
de
forma
permanente.
Na
esteira
do
entendimento do TRF4, abaixo transcrito, essas provas são
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

suficientes para a comprovação da materialidade delitiva: O
crime de associação para o tráfico de drogas, por se tratar de
crime formal, dispensa a ocorrência de resultado naturalístico,
de sorte que a apreensão de substância entorpecente em poder
do agente é irrelevante para a perfectibilização da associação
para o tráfico, bastando, como prova da materialidade, que as
conversas travadas entre os agentes do ilícito, trocas de
mensagens e demais elementos de prova, comprovem a
concretização dos elementos do tipo penal, com demonstração
do vínculo estável e permanente do grupo. (...) (TRF4, ACR
5000942-19.2020.4.04.7106,
OITAVA
TURMA,
Relator
LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em
Assim,
30/05/2021)
restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito de
associação para o tráfico de drogas.

Pois bem.
No tocante à materialidade delitiva, analisando as
provas colacionadas aos autos, observa-se que o apelante
foi processado e condenado pelos crimes de tráfico de
drogas e associação criminosa com fundamento em
imagens, vídeos, laudo de comparação palmar de
imagens, laudo de registro de áudio e imagens, análise
referente ao
do acusado, oitiva de testemunhas
pátio/casa
de acusação, declarações do acusado e oitiva de
testemunhas qualificadas como informantes.
No cumprimento do mandado de busca e
apreensão, foram apreendidos celulares e rádios
transmissores. Não foi apreendida maconha, cocaína ou
outro entorpecente. Nesse compasso, observa-se que a
materialidade
dos
crimes
estão
alicerçadas
nas
informações extraídas do celular apreendido.
Apesar da grande quantidade de informações
presentes no processo, não vislumbro suporte probatório
apto a ensejar a condenação do acusado por tráfico de
drogas e associação criminosa, porquanto carece os autos
de materialidade delitiva.
Não desconheço a mencionada jurisprudência do
STJ elencada na sentença "no sentido de considerar
prescindível a apreensão da droga na posse do acusado,
se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for
evidenciada por outros elementos de prova, como
interceptações telefônicas, depoimentos prestados por
policiais e provas orais produzidas durante a instrução
criminal. "
No entanto, as provas colacionadas ao processo,
desprovida de materialidade delitiva, não têm o condão de
impor uma condenação ao acusado.
[...]
Nesse compasso, é de rigor a absolvição de
PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Dou
provimento à apelação no ponto.

VOTO VENCEDOR.
1. A (in)dispensabilidade da prova material no delito
de tráfico de drogas não encontra consenso na
jurisprudência pátria atual, como se colhe dos seguintes
acórdãos do STJ, em sentido diametralmente opostos,
emanados de diferentes Turmas:
[...]
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Destaco que, da leitura do artigo 158 do Código de
Processo Penal, verifica-se a existência de permissivo
legal quanto ao reconhecimento da prova da materialidade
por meio de corpo de delito indireto.
Por sua vez, o artigo 167, também do CPP, autoriza
que "Não sendo possível o exame de corpo de delito, por
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta". Acrescento que não apenas a
prova testemunhal, mas inclusive, e principalmente, provas
outras com maior confiabilidade, como a documental,
pericial, vídeos, áudios, interceptação telefônica, de
mensagens
ou
fotografias,
em
rol
meramente
exemplificativo.
Por isso, entendo que a questão resolve-se pela
qualidade da prova e a existência, ou não, de prova acima
de dúvida razoável quanto ao fato, sua autoria e a
materialidade.
2. Do standard probatório
Sem embargo de outras questões, o cerne da
controvérsia reside na suficiência ou não do conjunto
probatório para a formação do juízo condenatório, fundado
tanto em provas diretas, nas provas indiretas, bem como
nos indícios, conforme autorizado pelos arts. 155 e 239 do
Código de Processo Penal.
Indício,
seguindo
a
definição
legal,
é
"a
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência
de outra ou outras circunstâncias". Equivale dizer, é um
juízo que se exerce a partir de determinados fatos
comprovados, para se concluir acerca de outros fatos ou
circunstâncias deles decorrentes.
Tanto a prova direta quanto os indícios têm valor
jurídico, "até porque a prova indiciária não é 'prova menor',
no âmbito do livre convencimento (...), mas com maiores
cautelas devem ser adotadas, notadamente no que se
refere ao modelo de constatação aplicável" (KNIJNIK,
Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 49). Em precisa lição,
acrescenta o doutrinador, reproduzindo lição de Ignazio
Manzoni:
Com efeito, 'para que o fato desconhecido possa
reputar-se provado por presunção simples, não basta
apresentar-se como conseqüência possível ou mais ou
menos provável do fato conhecido. A mera possibilidade
de ocorrência de um certo fato não pode ser considerada
suficiente para reputá-lo ocorrido (...). Para que a
presunção assuma relevância probatória, exige-se algo
mais. Requer-se não apenas que o fato ignorado esteja no
âmbito das conseqüências possíveis, mas em grau de
probabilidade tal, que induza o convencimento racional de
que o fato desconhecido tenha efetivamente ocorrido. É no
grau de relação de inferência, entre o fato conhecido e o
desconhecido, que repousa a força demonstrativa deste
meio probatório. Quanto maior a chance de que o fato
ignorado seja conseqüência do fato conhecido, maior a
relevância probatória da presunção' (op. cit., p. 49)
(sublinhei)
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

O tema é de fundamental importância, em especial
quando as imputações são complexas e de difícil
apuração, muitas vezes dependente de um conjunto de
indícios para a sua comprovação.
Esta prova indiciária deverá ser "acima de qualquer
dúvida razoável", excluindo-se a possibilidade dos fatos
terem ocorrido de modo diverso daquele alegado pela
acusação. É dizer, seguindo na lição de Knijnik, que os
diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser
analisados em duas etapas, primeiro em relação a cada
indício; depois o conjunto deles. "Assim, sendo cada
indício certo e preciso, pode-se obter a concordância a
partir do conjunto" (op. cit., p. 51), e um único indício,
mesmo que certo e grave, pode acarretar na exclusão de
um juízo de certeza quanto aquilo que se pretende provar.
De tal compreensão não destoa Gustavo Badaró,
ao afirmar que "a atividade probatória desenvolvida com
vista à verificação dos fatos históricos serve de
fundamento para a pretensão, quando for bem sucedida,
permitirá a conclusão de que há um 'altíssimo grau de
probabilidade' de ocorrência de tais fatos" (in Ônus da
prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p.
62). O juízo lógico para gerar o convencimento acerca de
fatos ou circunstâncias está a depender, nessa linha, da
maior ou menor solidez que representar dentro do contexto
em que está inserido.
Importa registrar que a legislação e a jurisprudência
pátria pouco avançam sobre o nível (standard) probatório
exigível para um decreto condenatório, quase sempre
limitando-se à persuasão racional e ao livre convencimento
do juiz. Colhe-se da experiência estrangeira o parâmetro
da existência de prova "acima de uma dúvida razoável"
(proof beyond a reasonable doubt).
Essa "prova acima de uma dúvida razoável" importa
no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas
absolutas, devendo o
valer-se dos
intérprete/julgador
diversos elementos existentes nos autos, sejam eles
diretos ou indiretos, para formar sua convicção.
Assim, tanto provas diretas quanto indícios devem
ser considerados para composição do quadro fático que se
busca provar.
Além disso, a "prova acima de uma dúvida
razoável" implica no firme convencimento acerca da
ocorrência do fato e da culpa do acusado. Por vezes, a
certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível
ou, ao menos, inviável. Isso porque a obtenção de prova
cabal a respeito dos fatos, sob a ótica da verdade, é
pretensão ilusória. Como explicou Teori Zavascki, "... o que
a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta -
que será sempre relativa, mesmo quando concluída a
instrução -, mas uma prova robusta, que, embora no
âmbito de cognição sumária, aproxime, em segura medida,
o juízo de probabilidade do juízo de verdade" (in
Antecipação da tutela. São Paulo : Saraiva, 1997, p. 104).
[....]
Sem embargo, a busca pela prova acima de
qualquer dúvida razoável, a persuasão racional ou o livre
convencimento motivado, conduzem na mesma direção,
qual seja, de prova suficiente acerca da materialidade e
autoria.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

A ausência de corpo de delito direto ocorre, por
exemplo, em caso de homicídio quando o cadáver não é
localizado, mas há provas robustas sobre a ocorrência do
fato e a autoria. O caso mais notório é o homicídio de Eliza
Samúdio, cujo corpo nunca foi localizado.
E tais questões se resolvem pela qualidade da
prova, volvendo a questão sobre a existência de prova
acima de dúvida razoável acerca do fato e de sua autoria.
3. No caso em exame, a sentença analisou de
forma correta a questão da materialidade e autoria (evento

80 - SENT1 - originário):

(...) 2.2. Fato 1 Consoante narrado na denúncia e constante no
IPL no 5000257-67.2019.4.04.7002 e no Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados no 5000292-27.2019.4.04.7002, a partir do
mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da
"Operação Pescador" restaram apreendidos dois aparelhos
celulares pertencentes ao réu Paulo Henrique Pereira Garcia,
conforme se depreende do evento 59 dos autos no 5026196-
49.2019.404.7002 (MAND6).
A análise do conteúdo dos dados extraídos especificamente do
aparelho
celular
Xiaomi,
modelo
Redmi
7A,
IMEI
revelou que, no dia
868950040573229/868950040573237
o réu Paulo (Bocão) gravou um vídeo e informou a
20/05/2020,
terceiro não identificado, que possuía e guardava 23 quilos de
maconha, oferecendo e expondo à venda tais entorpecentes
por R$ 300,00 cada quilo (v. VID-20200520-WA0854 - VIDEO9,
evento 01). Na referida filmagem, o acusado menciona
enaltecidamente as qualidades do produto entorpecente, ao
qual se refere como "verdinho filé", "cheiroso", "sem muitas
sementes
sujeira".
e/ou
Assim, de acordo com a denúncia, no dia 20 de maio de 2020,
em local não precisado nos autos, o réu Paulo Henrique Pereira
Garcia (Bocão), com vontade livre e plena consciência, após ter
adquirido, importado e recebido, guardava, mantinha em
depósito, ofereceu e expôs à venda 23 quilos da substância
entorpecente vulgarmente conhecida por "maconha", sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
2.2.1. Materialidade
A materialidade do delito resta demonstrada por todo o conjunto
de
provas
colacionadas
aos
autos
no
5000257-
67.2019.404.7002 (Inquérito Policial), especialmente pelos
seguintes documentos:
a) Laudo Pericial no
–
(LAUDO5,
817/2020
NUTEC/DPF/FIG/PR
evento 125 do IPL);
b) teor do VID-20200520-WA0854 (VIDEO9, evento 01);
c) pela Informação Policial no
(INF1, evento 122 do
109/2020
IPL), que da análise ao vídeo referido no item "b" (VID-
20200520-WA0854, VIDEO9, evento 01), reconheceu BOCÃO
(réu Paulo Henrique P. Garcia) como o autor da filmagem, a
qual, por sua vez, não deixa dúvidas acerca da natureza do
produto filmado (que seria, inclusive, "fumado" pelo "camarada"
do denunciado), da quantidade de maconha que estava sendo
oferecida (23 quilos) e do preço cobrado pelo entorpecente
(trezentos reais por quilo), o que reforça a comprovação da
natureza do produto, por ser tal preço compatível com os
valores cobrados nessa região de fronteira para a venda de
maconha na época dos fatos.
A seguir apresenta-se trechos pertinentes ao réu extraídos da
referida informação (INF1, evento 122 do IPL). Destaque-se que
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

alguns excertos a seguir colacionados referem-se também aos
fatos 2, 3
4, mas, a fim de facilitar a compreensão dos
e/ou
fatos e de suas sequências como um todo, serão apresentados
neste tópico e referidos nos demais:
[...]
Não há dúvida, portanto, da materialidade do delito quanto ao
fato 01 ora analisado.
2.2.2. Autoria
Conforme já destacado, a partir do mandado de busca e
apreensão expedido no âmbito da operação Pescador logrou-se
apreender dois aparelhos celulares pertencentes ao réu Paulo
e, da análise ao conteúdo dos dados extraídos de um desses
aparelhos (marca Xiaomi, modelo Redmi 7A, IMEI’s
) concluiu-se que, na data
868950040573229/868950040573237
de
o réu Paulo Henrique Pereira Garcia (Bocão)
20/05/2020,
gravou um vídeo e informou a terceiro não identificado, que
possuía e guardava 23 quilos de maconha, oferecendo e
expondo à venda tais entorpecentes por R$ 300,00 cada quilo
(v. VID-20200520-WA0854, VÍDEO9, evento 1). Na referida
filmagem, o réu ainda enaltece as qualidades do produto
entorpecente, ao qual se refere como “verdinho filé”, “cheiroso”,
“sem muitas sementes
sujeira”.
e/ou
Consoante se verifica pelas alegações da Defesa, pela oitiva do
réu e pelos depoimentos dos informantes da Defesa, há nítida
tentativa de atribuir ao irmão do acusado (João Vítor), menor de
idade à época dos fatos, a autoria dos delitos, em total
dissonância com as provas dos autos e com o teor dos laudos
periciais no
e no
(LAUDO1 e LAUDO2, evento
1683/20
1744/20
53).
A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a seguir transcreve-se o teor
do interrogatório do réu e dos depoimentos dos informantes por
ele apresentados e, posteriormente, o depoimento da
testemunha de acusação e os trechos pertinentes dos Laudos
referidos.
Interrogatório do réu Paulo Henrique Pereira Garcia (VIDEO3,
evento 36)
Não há dúvida, portanto, da autoria do delito quanto ao fato 01
ora analisado. (...)
2.3. Fato
2 Consoante narrado na denúncia e constante no IPL no
5000257-67.2019.4.04.7002 e no Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados no 5000292-27.2019.4.04.7002, a partir do mandado
de busca e apreensão expedido no âmbito da "Operação
Pescador" restaram apreendidos dois aparelhos celulares
pertencentes ao réu Paulo Henrique Pereira Garcia, conforme
se depreende do evento 59 dos autos no 5026196-
49.2019.404.7002 (MAND6). A análise do conteúdo dos dados
extraídos do mencionado aparelho celular aprendido permitiu
identificar que, especificamente na data 23 de maio de 2020,
um dos “colaboradores” do réu Paulo Henrique Pereira Garcia
(Bocão) gravou três vídeos (VID- 20200523-WA0171, VID-
20200523-WA0172 e VID-20200523-WA0173 - OUT10, OUT11
e OUT12, evento 01)
ao menos, três
mostrando/expondo,
tabletes da substância entorpecente vulgarmente conhecida por
cocaína, sendo possível identificar a nítida semelhança do local
da filmagem com o espaço posteriormente reconhecido como o
de residência do réu. Ademais, a circunstância dos vídeos
estarem acondicionados no aparelho celular de Paulo evidencia
que o responsável pela filmagem estava agindo conjuntamente
com o ora denunciado na oportunidade.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Também foi possível verificar-se, da análise do conteúdo dos
dados extraídos especificamente do aparelho celular aprendido
(Xiomi,
modelo
Redmi
7A,
IME
Is
), a nítida vinculação do
868950040573229/868950040573237
réu com o espaço caracterizado por paredes vermelhas e piso
em parte vermelho e em parte de porcelanato claro, conforme
se depreende das imagens acostadas à informação policial
(INF1, evento 122 do IPL). Acerca do citado local,
109/2020
observa-se que no vídeo VID-20200526-WA0272 (VÍDEO14,
evento 01), gravado em
pelo próprio réu, ele está
26/05/2020
em local com as mesmas características das imagens acima
destacadas (paredes vermelhas e piso em porcelanato claro),
ocasião em que questiona ‘Dani’, “se os produtos filmados
(aparentemente entorpecentes) permanecerão na sua ‘casa’”.
Assim, de acordo com a denúncia, no dia 23 de maio de 2020,
em Foz do
o réu Paulo Henrique Pereira Garcia
Iguaçu/PR,
(Bocão), com vontade livre e plena consciência, após ter
adquirido, importado, transportado e recebido, guardava, trazia
consigo e mantinha em depósito quantidade não precisada da
substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína,
disposta em, ao menos, três tabletes, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. 2.3.1.
Materialidade A materialidade do delito resta demonstrada por
todo o conjunto de provas colacionado aos autos no 5000257-
67.2019.404.7002 (Inquérito Policial), especialmente pelos
seguintes documentos: a) Laudo Pericial no
–
817/2020
(LAUDO5, evento 125 do IPL); b) teor dos
NUTEC/DPF/FIG/PR
seguintes vídeos: VID-20200523-WA0171 (OUT10, evento 01),
VID-20200523- WA0172 (OUT11, evento 01) e VID-20200523-
WA0173 (OUT12, evento 01); c) pela Informação Policial no
(INF1, evento 122 do IPL), que também apontou a
109/2020
vinculação do réu Paulo (Bocão) com o local no qual foram
realizadas as filmagens, consignado que o produto se tratava
de entorpecente (quanto ao ponto, registre-se que o
responsável pela filmagem comenta que irá “dar uma provada
para ver”, corroborando que se tratava de substância
psicotrópica). A seguir apresenta-se trechos pertinentes ao réu
e especificamente a este fato 02 (que trata da substância
cocaína) extraídos da referida informação (INF1, evento 122 do
IPL). Destaque-se que os demais excertos da citada informação
já foram colacionados no item 2.2.2 da presente decisão (Parte
1):
[...]
Feitas essas observações, destaque-se que a análise do
conteúdo dos dados extraídos do mencionado aparelho celular
aprendido, permitiu identificar que, especificamente na data 23
de maio de 2020, um dos colaboradores do réu PAULO (Bocão)
gravou três vídeos (VID- 20200523-WA0171, VID-20200523-
WA0172 e VID-20200523-WA0173, - OUT10, OUT11 e OUT12,
evento 01), demonstrativos de, ao menos três tabletes da
substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína,
sendo possível identificar a nítida semelhança do local da
filmagem com o espaço referido (casa do réu), o que se
depreende também da Informação Policial no
e da
109/2020
informação policial no
(ambas já referidas e
131/2020
constantes no evento 01 – INF3 e INF4). Ademais, tal como
destacado pelo Ministério Público Federal na denúncia e nas
alegações finais, "a circunstância dos vídeos estarem
acondicionados no aparelho celular do réu Paulo (BOCÃO)
reforça que o responsável pela filmagem estava agindo
conjuntamente com o réu na oportunidade".
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Enfatize-se, novamente que, apesar do acusado negar que o
aparelho celular periciado lhe pertencia, a mera análise do seu
conteúdo
(com
inúmeros

atestadamente
vídeos/áudios
realizados pelo réu) não deixa dúvidas acerca da conclusão de
que tal aparelho era utilizado pelo réu PAULO HENRIQUE
PEREIRA GARCIA (Bocão). Quanto ao ponto, merece destaque
o depoimento da testemunha de acusação (APF Evandro
Lueders Valença - VIDEO4, evento 36), na parte em que
esclarece “ser evidente essa conclusão, pela análise do
contexto global do que foi encontrado no aparelho apreendido,
assim como pela experiência baseada no acompanhamento de
Bocão durante a investigação realizada na denominada
Operação Pescador”, conforme transcrição feita de forma
completa no item 2.2.2 desta decisão (Parte 1).
Logo, o conjunto probatório colacionado aos autos indica de
forma evidente e cristalina que o réu Paulo Henrique Pereira
Garcia (Bocão), ao menos, concorreu para a guarda e
manutenção em depósito de quantidade não precisada da
substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína,
razão pela qual a autoria e materialidade são incontestes. (...)
2.4. Fato 3
Consoante narrado na denúncia e constante no IPL no 5000257-
67.2019.4.04.7002 e no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
no 5000292-27.2019.4.04.7002, a partir do mandado de busca e
apreensão expedido no âmbito da "Operação Pescador"
restaram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes ao
réu Paulo Henrique Pereira Garcia, conforme se depreende do
evento 59 dos autos no 5026196-49.2019.404.7002 (MAND6).
A análise do conteúdo dos dados extraídos do citado aparelho
celular aprendido (Xiaomi, modelo Redmi 7A, IME Is
), revelou que, no dia
868950040573229/868950040573237
o réu Paulo, após ter importado e adquirido,
28/05/2020,
recebeu, transportou, guardou e manteve em depósito um
carregamento
da
substância
entorpecente
vulgarmente
conhecida por "maconha", a qual estava disposta em seis
"pecinhas" (vídeos VID- 20200528-WA1175 e VID- 20200528-
WA1177 – OUT16 e OUT17, evento 01).
Anoto, ademais, que, pelo teor do áudio do mencionado vídeo,
é possível atestar que o réu Paulo Henrique Pereira Garcia
estava realizando a filmagem e que teria havido alguma
inconsistência no peso do entorpecente informado pelos
remetentes. Por fim, anote-se que o piso do local filmado é
semelhante àquele das imagens acostadas na narrativa do fato
02, vinculados ao endereço do ora denunciado. Assim, de
acordo com a denúncia, no dia 28 de maio de 2020, em Foz do
Paulo Henrique Pereira Garcia (Bocão), com
Iguaçu/PR,
vontade livre e plena consciência, após ter adquirido, importado,
transportado e recebido, guardava, trazia consigo e mantinha
em depósito aproximadamente 3.650 gramas da substância
entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, dispostas
em seis tabletes, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
2.4.1.
Materialidade
A
materialidade
do
delito
resta
demonstrada por todo o conjunto de provas colacionado aos
autos
no
5000257-67.2019.404.7002
(Inquérito
Policial),
especialmente pelos seguintes documentos:
a) Laudo Pericial no
–
(LAUDO5,
817/2020
NUTEC/DPF/FIG/PR
evento 125 do IPL);
b) teor dos seguintes vídeos: VID- 20200528-WA1175 (OUT16,
evento 01) e VID-20200528- WA1177 (OUT17, evento 01);
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

c) pela Informação Policial no
(INF1, evento 122 do
109/2020
IPL), que também atestou ser o réu Paulo (Bocão), o
responsável pela gravação;
A seguir apresenta-se trecho pertinente ao réu e
especificamente a este fato 03 extraído da referida informação
(INF1, evento 122 do IPL). Destaque-se que os demais
excertos da citada informação já foram colacionados no item
2.2.2 da presente decisão (Parte 1):
[...]
Ressalte-se que a substância vulgarmente conhecida por
“maconha” apresenta componentes da espécie Cannabis sativa
Linneu, que contém a substância Tetrahidrocannabinol, prevista
na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no
Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica
(Portaria no 344 de
da Secretaria de Vigilância
12/05/98,
republicada no D. O. U. em
e suas
Sanitária/MS,
01/02/99
atualizações).
Embora a parte ré afirme não existir materialidade e tampouco
autoria (que será analisada no tópico a seguir) pela ausência de
apreensão da droga, tal se mostra prescindível diante dos
demais elementos de prova acostados aos autos e que serão
também abordados nos tópicos seguintes. Ademais, conforme
já mencionado, o presente feito contou com rica investigação
policial, na qual foram elaborados diversos e pormenorizados
relatórios de informação, com a síntese dos elementos
indiciários obtidos, e com uma intensa instrução processual.
Acrescente-se a isso, a consolidada jurisprudência do STJ no
sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na
posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de
entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova,
como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por
policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal.
É o que se observa nas ementas dos julgados já colacionados
no tópico 2.2.1 desta sentença (Parte 1).
2.4.2. Autoria
Consoante exposto, além dos delitos narrados no “fato 1” e no
“fato 2” apresentados, a análise dos dados do telefone celular
utilizado pelo réu Paulo Henrique Pereira Garcia (Bocão)
revelou que, no dia
o réu, após ter importado e
28/05/2020,
adquirido, recebeu, transportou, guardou e manteve em
depósito um carregamento da substância entorpecente
vulgarmente conhecida por “maconha”, a qual estava disposta
em seis “pecinhas” e pesava o total de 3.650 gramas (VID-
20200528-WA1175 e VID-20200528-WA1177 – OUT16 e
OUT17, evento 01).
Pelo teor do áudio do mencionado vídeo é possível atestar que
o réu Paulo estava realizando a filmagem e que teria havido
alguma inconsistência no peso do entorpecente informado pelos
remetentes. Destaque-se o piso do local filmado, que é
semelhante àquele das imagens acostadas na narrativa do fato
02, vinculados ao endereço do réu e que no início do vídeo VID-
20200528-WA1175 (OUT16, evento 01) é possível verificar-se a
quantidade de entorpecente que estava sendo pesada pelo réu,
qual seja 3.650 gramas de maconha. Novamente no tocante a
alegação da defesa de que o réu não teria sido o responsável
por tal filmagem ou voz, cabe consignar que a Informação
Policial no
(INF3, evento 01) deixou claro o
109/2020
reconhecimento do réu Paulo (Bocão) como autor da filmagem
e responsável pela voz captada, assim como o depoimento da
testemunha de acusação já transcrito no evento 2.2.2, o qual
descreve, pormenorizadamente, os elementos que levaram à
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

identificação do réu como autor do
mencionado.
vídeo/áudio
Por fim, enfatize-se mais uma vez os laudos periciais acostados
ao evento 53, nos quais restou atestado que a voz contida nas
gravações referidas (VID-20200528-WA1175 e VID-20200528-
WA1177 – OUT16 e OUT17, evento 01) pertencem ao réu e
não ao seu irmão, conforme já exposto no item 2.3.2 desta
decisão (Parte 2).
(...)
2.5. Fato 4
De acordo com a denúncia: “Em data e local não determinados
nos autos, mas certamente entre
e
07/05/2020
03/06/2020,
PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (BOCÃO) e o
paraguaio “Dani” – com vontade livre, plena consciência,
comunhão de esforços e unidade de desígnios – associaram-se
entre si, para a prática reiterada do crime previsto no
da
art. 33
"
Lei n. 11.343/2006
2.5.1. Materialidade
A materialidade do delito resta demonstrada por todo o conjunto
de provas colacionado aos autos no 5000257-67.2019.404.7002
(Inquérito Policial), especialmente pelos seguintes documentos:
a) Laudo Pericial no
–
(LAUDO5,
817/2020
NUTEC/DPF/FIG/PR
evento 125 do IPL);
e b) pela Informação Policial no
(INF1, evento 122 do
109/2020
IPL), cujos dados serão melhor analisados no tópico seguinte,
referente à autoria.
2.5.2. Autoria
Consoante se depreende do conjunto de provas colhidas ao
longo das apurações, especialmente pela análise do aparelho
celular que era utilizado pelo réu Paulo, pôde-se constatar a
existência de vínculo associativo entre o réu e, ao menos, a
pessoa não identificada denominada "Dani", com divisão
informal de tarefas, para, reiteradamente, importar, remeter,
adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, trazer consigo e
guardar entorpecentes de procedência estrangeira.
A atuação criminosa do réu Paulo Henrique Pereira Garcia
(Bocão), voltada especificamente para a prática do delito de
tráfico transnacional de drogas ficou evidenciada, sendo
possível colher elementos probatórios de que se utilizava
constantemente do porto clandestino que “gerenciava” (e para
cujo funcionamento contava com a intensa colaboração de
diversas pessoas, dentre elas, de maneira permanente, do
paraguaio não inteiramente identificado "Dani") para viabilizar a
introdução, recebimento, guarda e, posterior, distribuição de
diversas quantidades de entorpecentes.
Relaciona-se a seguir, as seguintes evidências apontadas pelos
relatórios e informações policiais já mencionados nos autos
(especialmente a INF
INF3, evento 01) e destacadas
109/2020,
também pela autoridade ministerial em suas alegações finais
defensivas (evento 62):
a) foram identificadas diversas conversas no aparelho celular
mencionado, por meio do aplicativo whatsapp, tratando do
transporte de entorpecentes ("cimento", "mato", "verde"), bem
como de interessado solicitando amostras de drogas para
viabilizar posteriores vendas de maiores quantidades:
[...]
Assim, demonstrada a materialidade, e autoria e o dolo dos
delitos narrados na denúncia, não merece reparos a sentença
que, de forma exauriente e precisa, condenou o réu PAULO
HENRIQUE PEREIRA GARCIA como incurso nas sanções do
artigo 33, caput,
artigo 40, inciso I, ambos da
c/c
pelo cometimento dos Fatos 1, 2 e 3, bem
Lei 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

como, incurso no artigo 35,
artigo 40, inciso I, ambos da
c/c
pela perpetração da conduta descrita no Fato
Lei 11.343/2006
4" (fls.
).
118/205

A decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência da Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do HC n.
no
686.312/MS,
sentido de que a condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão da
droga, bem como a confecção do respectivo laudo pericial que ateste a sua natureza e
a quantidade. Na falta dessas providências, é o caso de absolvição dos agentes, pela
falta de comprovação da materialidade delitiva.
Segue a ementa do referido julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA
MATERIALIDADE
DO
DELITO.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A
PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS
NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA,
COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.
No julgamento do HC n.
de relatoria do
350.996/RJ,
Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à
unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é
imprescindível para a comprovação da materialidade dos
delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a
absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em
situações excepcionais, que a materialidade do crime de
tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de
constatação provisório, desde que ele permita grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido
elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões
equivalentes.
Por
ocasião
do
julgamento
dos
, de relatoria do Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.544.057/RJ
Soares da Fonseca (DJe
, a Terceira Seção
9/11/2016)
desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência
do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do
acusado, por ausência de provas acerca da materialidade
do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no
entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório
quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada
em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza
idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em
procedimento equivalente, que possa identificar, com certo
grau de certeza, a existência dos elementos físicos e
químicos que qualifiquem a substância como droga, nos
termos em que previsto na Portaria n.
da
344/1998,
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n.
é possível inferir que, em um ou outro caso,
1.544.057/RJ,
ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma
excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é
necessário que sejam apreendidas drogas.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Em outros termos, para a condenação de alguém
pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a
apreensão de drogas e a consequente elaboração ao
menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a
absolvição do réu, por ausência de provas acerca da
materialidade do delito.
Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos
referidos
, também é possível
EREsp n. 1.544.057/RJ
depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a
prova testemunhal ou a confissão do acusado, por
exemplo, poderiam ser reputadas como elementos
probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico,
seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e
com o mesmo grau de certeza presente em um laudo
definitivo.
O
caput, da
apresenta-se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
como norma penal em branco, porque define o crime de
tráfico com base na prática de dezoito condutas
relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição
do elemento do tipo "drogas".
Segundo o parágrafo único do
o da
art. 1
, "consideram-se como drogas as
Lei n. 11.343/2006
substâncias ou os produtos capazes de causar
dependência, assim especificados em lei ou relacionados
em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo
da União."
Portanto, a definição do que sejam "drogas",
capazes de caracterizar os delitos previstos na
, advém da Portaria n.
da
Lei n. 11.343/2006
344/1998,
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
(daí a classificação doutrinária, em relação ao
da
art. 33
, de que se está diante de uma norma
Lei n. 11.343/2006
penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser
constituída de um conceito técnico-jurídico, só será
considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim
reconhecer como tal.
Mesmo
que
determinada
substância
cause
dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista
no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será
tratada como droga para fins de incidência da
. No entanto, para a perfectibilização do
Lei n. 11.343/2006
tipo previsto no
caput, da
, é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
necessário mais do que isso: é necessário que a
substância seja efetivamente apreendida e periciada, para
que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo
de substância ou produto e se ela(e) efetivamente
encontra-se prevista(o) na Portaria n.
da Anvisa.
344/1998
A caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde de apreensão de droga em poder de cada um
dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo
entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas
um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese,
a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de
apreensão de drogas na posse direta do agente "não
afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver
delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

organização criminosa que mantinham a guarda dos
estupefacientes
destinados
ao
comércio
proscrito",
conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T.,
536.222/SC,
DJe de
.
4/8/2020)
Na hipótese dos autos, embora os depoimentos
testemunhais e as provas oriundas das interceptações
telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado
que a paciente e os demais corréus supostamente
adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais
como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a
condenação pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, da
, se, em nenhum momento,
Lei n. 11.343/2006
houve a apreensão de qualquer substância entorpecente,
seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de
terceiros não identificados.
Apesar das diversas diligências empreendidas pela
acusação,
que
envolveram
o
monitoramento
dos
acusados, a realização de interceptações telefônicas, a
oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não
houve
a
apreensão
de
droga,
pressuposto
da
materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível
extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de
entorpecentes pelos acusados, essas provas podem
caracterizar o crime de associação para o tráfico de
drogas, mas não o delito de tráfico em si.
Ao funcionar como regra que disciplina a atividade
probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a
liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados
em mera probabilidade, determinando que somente a
certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação
penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte
objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a
alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-
normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a
conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do
Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente
demonstradas.
Uma vez que houve clara violação da regra
probatória inerente ao princípio da presunção de inocência,
não há como subsistir a condenação da acusada no
tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca
da materialidade.
Permanece hígida a condenação da ré no tocante
ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
), haja vista que esta Corte Superior de
Lei n. 11.343/2006
Justiça entende que, para a configuração do referido delito,
é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do
agente. Precedentes.
Embora remanescente apenas a condenação pelo
crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser
mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado.
Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a
reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão,
teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo
legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação
de regime prisional mais gravoso do que o permitido em
razão da pena aplicada.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de
absolver a paciente em relação à prática do crime previsto
no
caput, da
, objeto do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de
provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de
ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para
também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de
drogas.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
686.312/MS,
Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
12/4/2023,
19/4/2023.
No caso particular, observa-se que foram utilizados diálogos extraídos de
celulares dos envolvidos e os testemunhos dos policiais responsáveis pelas
investigações e confecções dos relatórios finais, para subsidiar o édito condenatório.
Todavia, repita-se, não houve a apreensão das drogas supostamente comercializadas,
tampouco a confecção do laudo pericial, requisitos indispensáveis para a
demonstração da materialidade delitiva.
A seguir, julgados recentes de ambas as Turmas que reforçam o
posicionamento desta Corte sobre o ponto (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 686.312/MS
(Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão
Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em
a
12/4/2023,
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento
de
que,
para
a
comprovação
da
materialidade do crime previsto no
da
art. 33
,
Lei n. 11.343/2006 é imprescindível a apreensão de
drogas, não podendo a materialidade ser demonstrada
por outros elementos de prova, como interceptações
telefônicas, depoimentos prestados por policiais,
provas documentais produzidas durante a instrução
.
criminal etc
2. Embora os depoimentos testemunhais e as
provas oriundas das investigações realizadas nos autos
tenham evidenciado que o recorrido e a corré Roseane
Soares da Silva supostamente venderam, guardaram,
mantiveram em depósito e transportaram "drogas", não há
como concluir pela condenação no tocante à prática
do
delito
descrito
no

caput,
da

art.
33,
, se, em nenhum momento, nos
Lei n. 11.343/2006
autos deste processo, houve a apreensão de qualquer
substância entorpecente, seja em poder dele, seja em
.
poder da corré ou de terceiros não identificados
3. Apesar das diversas diligências empreendidas
pela acusação, que envolveram o monitoramento dos
acusados, a realização de interceptações telefônicas, a
oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não
houve a apreensão de droga, pressuposto da
.
materialidade delitiva Assim, mesmo sendo possível
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

extrair
dos
autos
diversas
tratativas
de
comercialização de entorpecentes pelos acusados,
essas provas não são suficientes para caracterizar o
.
crime de tráfico de drogas em si
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.037.578/MT
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
18/11/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TR
ÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO
COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais contra decisões que
absolveram os agravados da conduta descrita no art. 33,
caput, da
, com fundamento na ausência
Lei n. 11.343/06
de materialidade.
2. A acusação alega que é possível a condenação
pelos crimes da
sem a apreensão da
Lei n. 11.343/06
droga, desde que a materialidade seja comprovada por
outros elementos de prova.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apreensão de drogas impede a condenação
por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras
provas, como a interceptação telefônica.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a
comprovação da materialidade do crime de tráfico de
drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes
.
5. A ausência de apreensão de drogas e,
consequentemente, de laudo toxicológico, impede a
comprovação da materialidade delitiva, sendo este
.
meio de prova indispensável
6. A interceptação telefônica e outros elementos
probatórios não são suficientes para suprir a falta de
apreensão de drogas e comprovar a materialidade do
.
delito
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas, é
. 2. A
imprescindível a apreensão de entorpecentes
ausência de apreensão de drogas impede a condenação
por tráfico, mesmo diante de outras provas".
[...]
(AgRg no
, da minha
AREsp n. 2.580.831/MG
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
7/5/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RE
GIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES E RESPECTIVO LAUDO. FALTA DA
MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação
dos agravantes por tráfico de drogas, sem apreensão de
entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apreensão de drogas e a confecção do
respectivo laudo impedem a condenação por tráfico de
entorpecentes, mesmo diante de outras provas, como
interceptações telefônicas e testemunhos judiciais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação
da materialidade do crime de tráfico de drogas, é
imprescindível a apreensão de entorpecentes e a
realização do laudo respectivo que ateste a natureza e a
quantidade das drogas.
4. A ausência de apreensão de drogas e,
consequentemente, de laudo toxicológico, impede a
comprovação da materialidade delitiva, sendo este
.
meio de prova indispensável
5. A interceptação telefônica e outros elementos
probatórios não são suficientes para suprir a falta de
apreensão de drogas e comprovar a materialidade do
delito de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo provido para
absolver os agravantes pelo delito de tráfico de drogas,
diante da ausência da comprovação da materialidade
delitiva. Nos termos do
do CPP, estendo os efeitos
art. 580
dessa decisão ao corréu Marcio Jean Guelere.
Tese de julgamento:
1. Para a comprovação da materialidade do
crime de tráfico de drogas, é imprescindível a
apreensão
de
entorpecentes
e
confecção
do
.
respectivo laudo
2. A ausência de apreensão de drogas e a
confecção do respectivo laudo impedem a condenação
por tráfico de entorpecentes, mesmo diante de outras
provas, dada a falta de comprovação da materialidade
.
delitiva
Dispositivos relevantes citados:
,
caput; CPP,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 580.
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
686.312/MS,
Seção,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

12/4/2023;
, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.580.831/MG
Quinta Turma, julgado em 30/4/2025.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
943.835/SC,
Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
20/8/2025.
Desse modo, a ausência de apreensão de qualquer entorpecente, bem como de
laudo toxicológico, inviabiliza a demonstração da materialidade do crime de tráfico,
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

impondo a manutenção da absolvição do agravado, nos termos do
VII, do
art. 386,
CPP, à luz do princípio da presunção de inocência e do
probatório de prova
standard
acima de dúvida razoável.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56571047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 13:33:22
Código de Controle do Documento: 39b69c8d-831a-4769-89cd-9e9e3dfa55e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.128 / PR
Número Registro: 2025/0136788-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002576720194047002 50002922720194047002 50108441720204047002
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE PEREIRA GARCIA (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: a57bb0ad-c771-407b-8f57-852da5585bf5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: a57bb0ad-c771-407b-8f57-852da5585bf5